Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702987-09.2022.8.07.0007 APELANTE: TASHIRO AGROFLORES LTDA APELADO: P. R. M. L., L. A. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: IVANILDE MARQUES DE LACERDA APELANTE: GRJ COMERCIAL DE PEIXES E LEGUMES LTDA - EPP DECISÃO 1. TASHIRO AGROFLORES LTDA. interpôs apelação (id. 52045107) da r. sentença (id. 52045104) que o condenou, juntamente com a apelada-ré GRJ Comercial de Peixes e Legumes Ltda., ao pagamento de indenização por danos morais aos apelados-autores no valor somado de R$ 160.000,00. 2. A r. sentença foi proferida em 9/8/23 e houve a expedição eletrônica no dia 10/8/23. O apelante-réu, representado pelo advogado André Soares de Carvalho, tomou ciência da r. sentença em 14/8/23 (segunda-feira), conforme se verifica pela aba expedientes do processo originário. 3. O prazo para a interposição de apelação iniciou-se no dia 15/8/23 (terça-feira) e, considerando o prazo de quinze dias úteis, expirou no dia 4/9/23 (segunda-feira). 4. A presente apelação foi protocolada no dia 6/9/23 (id. 52045107), portanto, fora do prazo previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. 5. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; 6. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 7. Intimem-se. 8. Decorrido o prazo, arquivem-se. Brasília - DF, 11 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora